Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPRESSÃO. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de ente público, julgou improcedente o pedido. O autor alegou que houve demora na realização de sua cirurgia para tratamento de adenomegalias cervicais, a qual agravou seu quadro de depressão, configurando falha na prestação do serviço público de saúde. Em suas razões recursais, sustenta a responsabilidade do Estado por omissão e a aplicação da teoria da causalidade adequada para estabelecer o nexo entre a conduta do Estado e o transtorno depressivo apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve demora na realização da cirurgia do apelante pelo Distrito Federal apta a configurar omissão estatal negligente na prestação do serviço de saúde, a ensejar a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais decorrentes do alegado agravamento de seu quadro depressivo, notadamente quanto à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o transtorno depressivo do autor. Subsidiariamente, se há a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da aplicação da teoria da causalidade adequada ao nexo causal, não suscitada na instância originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância.
4. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração da "culpa anônima" ou "falta de serviço", caracterizada quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente, causando dano direto e imediato.
5. Para a configuração da responsabilidade civil estatal, ainda que sob a ótica objetiva, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pela parte.
6. A prova pericial produzida nos autos não estabeleceu nexo de causalidade entre a espera para a realização da cirurgia, efetivamente realizada, e o transtorno depressivo apresentado pelo apelante, concluindo pela ausência de negligência ou falha na prestação do serviço público de saúde do Distrito Federal.
7. O perito judicial atestou que a espera para a realização do procedimento não criou risco de piora ou dores e que o quadro do apelante, embora grave, não era emergencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde, em regra, é subjetiva, na modalidade de culpa anônima, demandando a comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou tardiamente, ocasionando dano direto e imediato. 2. Ainda que se cogitasse de responsabilidade objetiva, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a demora na realização de procedimento cirúrgico e o alegado agravamento do quadro depressivo do paciente, conforme apurado em prova pericial, afasta o dever de indenizar por danos morais."
_________________
Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada2 ; TJDFT, Acórdão 1427846, 07051006820208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 14/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.